Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. PRETENSÃO DE PENHORA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. STJ. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com os ditames insculpidos no 833, IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis.
2. Admite o egrégio Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, consoante o entendimento exarado no acórdão proferido nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.518.169/DF, a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor.
3. A penhora de 10% (dez por cento) da renda bruta do devedor não é capaz de afetar sua subsistência e de sua família.
4. Recurso parcialmente provido.